Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. A matéria a ser examinada na controvérsia deve ser limitada ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão. Precedentes. Preliminar acolhida.
2. A ilegitimidade passiva, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade, desde que desnecessária a dilação probatória. Precedente.
3. Enquanto não instaurado o inventário, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório. Antes de realizada a partilha, a execução fiscal não pode ser redirecionada para que os herdeiros, individualmente, constem no polo passivo. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.